Tribunal: TJDFT
Processo: 0724075-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECLAMAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. ROL DE TESTEMUNHAS EXTEMPORÂNEO. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL. POSSIBILIDADE DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS A DESTEMPO COMO TESTEMUNHAS DO JUÍZO.
1. O artigo 41 do Código de Processo Penal determina que o momento processual adequado para arrolar testemunhas da acusação é o oferecimento da denúncia e, de consequência a preclusão processual para este ato.
2. Mas, o juiz na qualidade de destinatário final da prova, é capaz de admitir a indicação de testemunhas que não foram arroladas pelas partes em momento oportuno, para serem ouvidas na qualidade de testemunhas do juízo, se assim entender necessário e imprescindível à busca da verdade real na formação do seu livre convencimento motivado, conforme autoriza o artigo 209 do Código de Processo Penal, que não foi alterado pela Lei de Aperfeiçoamento da Legislação Penal e Processual Penal (Lei13.964/19), que ao se referir ao assunto, assim determinou: - "Recebida a Denúncia ou a Queixa, as questões pendentes serão decididas pelo Juiz da instrução e julgamento".
3. Reclamação julgada improcedente.